Tribunal: TJMT
Processo: 0000171-13.2015.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000171-13.2015.8.11.0013
APELANTE: VANTUIR ROSA DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – AUTORIA COMPROVADA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA SÃO HARMÔNICOS E ESTÃO EM SINTONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS – ROGO POR AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADOS OS SEUS REQUISITOS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – QUESTÃO NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – PRETENSO AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGADA HIPOSSIFICIÊNCIA – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A palavra da vítima tem relevante valor probatório em crimes contra a dignidade sexual, principalmente, quando se mostra coerente com o restante das provas testemunhais e materiais carreadas aos autos.
Uma vez caracterizada e demonstrada a materialidade e autoria delitivas, a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável deve ser confirmada.
A depuração a reincidência computa-se a partir o efetivo cumprimento da pena, e não o trânsito em julgado da condenação.
Inexistindo debate nos autos acerca da ocorrência de danos materiais e morais, impositivo se faz o afastamento da correlata condenação.
Mostra-se afeta ao juízo a execução penal a matéria atinente ao pagamento e custas processuais, bem como a alegação e hipossuficiência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000171-13.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANTUIR ROSA DIAS - CPF: 935.675.531-00 (APELANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), NATALIA SOUZA SILVA - CPF: 061.269.221-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DEFENSIVO –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – AUTORIA COMPROVADA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA SÃO HARMÔNICOS E ESTÃO EM SINTONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS – ROGO POR AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADOS OS SEUS REQUISITOS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – QUESTÃO NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – PRETENSO AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGADA HIPOSSIFICIÊNCIA – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A palavra da vítima tem relevante valor probatório em crimes contra a dignidade sexual, principalmente, quando se mostra coerente com o restante das provas testemunhais e materiais carreadas aos autos.

Uma vez caracterizada e demonstrada a materialidade e autoria delitivas, a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável deve ser confirmada.

A depuração a reincidência computa-se a partir o efetivo cumprimento da pena, e não o trânsito em julgado da condenação.

Inexistindo debate nos autos acerca da ocorrência de danos materiais e morais, impositivo se faz o afastamento da correlata condenação.

Mostra-se afeta ao juízo a execução penal a matéria atinente ao pagamento e custas processuais, bem como a alegação e hipossuficiência.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado em favor de
VANTUIR ROSA DIAS
contra a sentença
exarada pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda,
que o condenou como incurso nas sanções do artigo
217-A, do Código Penal, aplicando-lhe a pena
privativa de liberdade de 09
(nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (id.
151022174)
, o apelante
pretende a absolvição
por ausência de provas para sua condenação.

Em viés subsidiário, pretende o afastamento da agravante da reincidência, ao fundamento de que “
nos autos 10690-27.2008.8.11.0002 existe uma certidão nos autos, o que se verifica mediante o andamento processual, a qual aponta o transito em julgado pela defesa no dia 05.10.2009.
”

Relata, nessa medida, que “
no dia 04.10.2014 teria ultrapassado o período de cinco anos exigidos para o reconhecimento da reincidência, e assim, levando em consideração que o suposto crime teria ocorrido no dia 03.12.2014, o prazo de cinco anos já teria transcorrido
”.

N’outra vertente,
aponta a não ocorrência de dano moral ou material de ordem patrimonial a ser indenizado.

Por derradeiro, pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais, alegando hipossuficiência.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo, sustentando a necessidade de se manter a decisão condenatória desfavorável ao recorrente (id.
153263165
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, inclina-se pelo
parcial provimento do apelo
, conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS, AS QUAIS VÊM SUFRAGADAS PELAS INCISIVAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, COLHIDOS EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, EM TOTAL HARMONIA COM O RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO VERTIDO PARA OS AUTOS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – PALAVRA DA OFENDIDA – VALOR PROBANTE; – PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL – POSSIBILIDADE – A INDENIZAÇÃO NÃO FOI REQUERIDA PELA VÍTIMA OU PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” (id. 162325150)

É o relatório.

Ao douto Revisor.

Cuiabá, 23 de março de 2023

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da exordial acusatória que:

“Consta do incluso inquérito policial, que no dia 02 de dezembro de 2014, em horário não especifico, na Avenida São Paulo, no.2267, Jardim Primavera, nesta Comarca de Pontes e Lacerda/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado VANTUIR ROSA DIAS praticou atos libidinosos com a menor Natália Souza Silva, nascida em 06 de janeiro de 2004 (fls. 08), com 10 anos de idade à época dos fatos, bem como a ameaçou, utilizando-se de palavras, causando-lhe mal injusto e grave. Restou apurado que o denunciado, por ocasião do fato, adentrou a residência da vitima, momento em que lhe apalpou os glúteos e os seios, apertou suas bochechas e, ao final, a beijou, conforme declarações prestadas (fls. 08/09).

Após praticar os atos libidinosos, ameaçou a vítima afirmando que iria ‘pegá-la’, caso relatasse o fato criminoso a alguém”.

Ao fim, o recorrente foi condenado, nos moldes já relatados.

DA ABSOLVIÇÃO.

Da análise dos autos, evidencia-se que a condenação não merece qualquer reparo, vez que as provas produzidas na instrução criminal são suficientes para fundamentar a decisão

combatida.

Alega o apelante que as provas contidas nos autos são frágeis, sustentando inexistir ao longo da persecução criminal, prova certa e segura de que o réu tenha praticado o delito pelo qual foi condenado.

No mais, aponta a existência de dúvidas e contradições entre as versões apresentadas nos autos.

Pois bem.

A materialidade quanto ao crime de estupro restou comprovada pelos depoimentos prestados em sede inquisitiva e judicial, bem como no laudo psicológico encartado nos autos.

De semelhante modo se comprova a autoria.

A vítima, ouvida em sede inquisitiva, assim se manifestou:

“QUE na data de ontem, no período da noite, a mãe da declarante saiu para arrumar o cabelo na casa da sua tia, que é perto da casa do "VANTUIR"; E que a declarante estava sozinha em casa e então bateram palma na casa dela, e a declarante foi olhar quem era, então viu o "Vantuir" que já estava dentro da sua casa;
E ele entrou e pegou na bunda da declarante., e apertou no seio da declarante,
e passou a mão por dentro da blusa da declarante
e também apertou nas bochechas dela e a beijou; Que ele ameaçou a declarante, dizendo que “se ela contasse para alguém, ele iria pegar ela";
Que ele tentou tirar o vestido da declarante, mas que ela saiu correndo: Que a declarante então ficou com medo e foi para a casa de sua avó; Que o VANTUIR seguiu a declarante até a casa da avó dela; Que depois que a declarante entrou na casa de sua avó o VANTUIR, chegou lá também, e que ele estava com sua caminhoneta; Que o Vantuir é amigo do padrasto da declarante, e que foi até lá dizendo que queria falar com a padrasto da declarante, que se chama Jacó; Que o "tio Lindomar" chegou nessa hora e perguntou para o Vantuir o que ele estava querendo, e ele disse que estava procurando o endereço de uma casa; Que depois disso o Vantuir foi embora, e a declarante contou os fatos para a sua mãe, que ligou para o pai da declarante, e eles chamaram a polícia e vieram até a Delegacia; Esclarece a declarante, que isso nunca havia ocorrido antes, que foi a primeira vez...”

Em juízo, a ofendida relatou o seguinte:

“(...) ele já chegou e foi entrando (...); ai eu fui lá terminar de dobrar a roupa que a minha mãe mandou, eu tava terminando de dobrar (...); ele foi lá, entrou,
já chegou me abraçando, me agarrando, querendo tirar minha roupa (...); passando a mão no meu peito e puxando assim meu cabelo (...); Pergunta do Juiz: ele chegou a beijar a Senhora? Sim (...); Pergunta do Juiz: a Senhora chegou a beijar ele ou a Senhora repreendeu ele e ele impediu ele com as mãos? Impedi ele assim com as mãos, pra ele não vim perto de mim (...); Pergunta do Juiz: ele colocou a língua na sua boca? Foi (...); ele mandou eu ficar quieta, ele fechou minha boca pra mim não gritar, pra ninguém ouvir (...)
; Pergunta do Promotor de Justiça: você disse que ele passou a mão no seu peito né,
ele chegou a colocar a mão por dentro da sua blusa ou só por fora? Por dentro assim também...”

A genitora da vítima, senhora Lúcia Inácio de Souza, em juízo, relatou que:

“(...) ela disse que ele chegou e lá ele perguntou se eu estava ou o padrasto dela, ela disse que não, ai ele virou as costas e foi, ai de repente voltou de novo e entrou para dentro, e ai foi até o quarto onde ela estava e diz ela que ele agarrou ela por trás, ai diz ela que se bateu até que conseguiu escapar dele e saiu correndo (...); Pergunta do Promotor de Justiça: ela falou para a Senhora o que que ele fez? Ela falou que ele passou as mãos nos seios dela e na bunda dela (...); Pergunta do Promotor de Justiça: ela chegou a contar pra Senhora se ele tentou beijar? Sim, beijou na boca dela (...); ela ficou muito desesperada, não ficava em casa sozinha, não queria sair sozinha (...); Pergunta do Promotor de Justiça: então ela teve uma alteração de comportamento assim brusca? Teve...”

A psicóloga Taciana José da Silva asseverou em juízo ter a vítima lhe relatado a prática delitiva de forma clara, aduzindo que:

“(...) durante a avaliação ela respondeu com muita clareza, contou detalhes né, coisas que provavelmente aconteceram (...); chegamos a conclusão de que ela realmente passou por algum assédio né, alguma coisa aconteceu ali a mais do que um beijo no rosto (...); ela contou que ele tentou, que ele pegou no braço, aquela coisa toda né, então concluímos que realmente alguma coisa aconteceu ali a mais do que um beijo no rosto, ela se sentiu invadida pela situação...”

De outro lado, o recorrente, repisando a versão ofertada em sede administrativa, alegou em juízo que os fatos narrados na exordial não são verdadeiros, aduzindo que foi até a residência da vítima para pegar uma carroceria de madeira emprestada com o padrasto dessa e que, ao chegar, notou a porta aberta, bateu palma e vítima foi em sua direção, o abraçou e o beijou no rosto, comportamento que era normal, visto que se conheciam e frequentemente levava sua filha para brincar com a vítima.

Narrou que, como o padrasto a vítima não estava, ofereceu a esta uma carona, o que foi negado. Assim, permaneceu na esquina da residência esperando pelo Jacó, padrasto da vítima. Alegou que, depois, o tio da vítima chegou à residência e informou que Jacó demoraria muito a retornar, pois seu veículo teria quebrado na estrada.

O pastor religioso Nivaldo Gomes de Sá relatou conhecer o apelante em função de eventos de natureza religiosa, tendo informado que o recorrente lhe pediu para que orasse por sua família, pois estavam sem amparo.

Relatou ter procurado familiares e vizinhos da vítima para tentar entender o ocorrido. Assim, ao procurar a mãe da vítima, esta teria afirmado que só denunciou por receio de ser considerada cúmplice, e se comprometeu a assinar um documento que ajudaria a defesa, mas, poucos dias depois, mudou de ideia asseverando que foi aconselhada em sentido contrário pela psicóloga.

Alegou que agiu dessa forma tendo por intenção ajudar as famílias, que eram amigas e acabaram se afastando diante do ocorrido.

Por fim, a testemunha João Prado da Silva narrou que conhece o apelante de seu trabalho, e apenas tomou conhecimento dos fatos por terceiros e por Natália.

Pois bem.

Do exposto, colhe-se que a vítima, nas duas oportunidades em que ouvida, narrou o fato de modo firme, relatando ter o recorrente lhe abordado em sua casa, no momento em que seus pais não estavam, e lhe agarrado, passado as mãos em seus seios e nádegas, por debaixo das vestes, bem como ter lhe dado um beijo na boca, ameaçando-a, por fim, para que não revelasse o ocorrido.

As palavras da vítima foram roboradas pela psicóloga que a atendeu, bem como por sua genitora, não existindo, lado outros, qualquer elemento que possa indicar que a vítima tenha algum interesse escuso a legitimar a formulação de uma imputação falsa.

As testemunhas ofertadas pela defesa mostram-se meramente abonatórias de sua conduta religiosa e profissional, não afastando a imputação.

Por fim, o depoimento do recorrente, isolado, não conduz à sua absolvição, por não gerar dúvidas sobre a prática delitiva.

Assim, não há que se falar em inconsistência do conjunto probatório fundado no depoimento da vítima, mormente se verossímil e harmonizado com o conjunto probatório dos autos, consoante entendimento jurisprudencial,
“in verbis”
:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – ENUNCIADO N. 10 DO TJMT
– REGIME READEQUADO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando existem provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente as declarações seguras e coesas da vítima, prestadas em ambas as fases processuais.

Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas (Enunciado n. 10 do TJMT).

Tendo em vista o quantum da pena aplicado e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, deve ser estipulado o regime prisional inicial semiaberto, nos moldes do art. 33, § 2o, „b, do CP.” (N.U 0000687-97.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). (destaquei).

Percebe-se, portanto, que a negativa de autoria, por parte do apelante, diante de todo o quadro posto, não sobrevive quando analisada em cotejo com as provas produzidas, incontroversas e verossímeis.

Desse modo, diante do acervo probatório, constituído pelas palavras da vítima e depoimentos das testemunhas, entendo que o decreto condenatório se mostra irretocável, mesmo porque escorado num arcabouço incriminador harmonioso em desfavor do acusado.

Assim, a absolvição pretendida não merece prosperar.

DA REINCIDÊNCIA.

Em viés subsidiário, a defesa pretende o afastamento da agravante da reincidência, ao fundamento de que “
nos autos 10690-27.2008.8.11.0002 existe uma certidão nos autos, o que se verifica mediante o andamento processual, a qual aponta o
transito em julgado pela defesa no dia 05.10.2009
.
”

Relata, nessa medida, que “
no dia 04.10.2014 teria ultrapassado o período de cinco anos exigidos para o reconhecimento da reincidência, e assim, levando em consideração que o suposto crime teria ocorrido no dia 03.12.2014, o prazo de cinco anos já teria transcorrido
”.

Razão não lhe assiste.

Como bem delineado pelo douto Parecerista:

No que concerne ao pleito de reconhecimento de inexistência de reincidência penal, vejo que este também não merece prosperar. É de sabença comum que, a caducidade da reincidência acontece após 05 (cinco) anos da pena devidamente cumprida, e não do transito em julgado, nos termos do art. 64, Inc. I do CP, o que não se verifica no caso em tela, tendo em vista que a caducidade se deu muito tempo depois do ocorrido neste processo.

Ora, realmente, o período de depuração a reincidência se conta a partir do efetivo cumprimento a pena, e não do trânsito em julgado, devendo ser mantida, por isso mesmo, a incidência da agravante atinente à reincidência.

DA REPARAÇÃO PATRIMONIAL.

N’outra vertente, o Recorrente
aponta a não ocorrência de dano moral ou material de ordem patrimonial a ser indenizado.

Perscrutando os autos, noto que deve ser afastada a condenação ao pagamento do valor de R$
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Com efeito, constata-se que a denúncia e as alegações finais não apresentam pedido de reparação de danos, tornando-se forçoso reconhecer que a questão atinente aos danos morais não foi debatida nos autos, de modo que a mantença da aludida condenação implicaria em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Por derradeiro, o Apelante pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais, alegando hipossuficiência.

Sem razão, novamente.

No que concerne à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, diante da alegada hipossuficiência do apelante, tem-se que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, pois é nesse momento que se levará em conta a situação econômico-financeira do implicado, na ocasião da apreciação do pedido, o qual poderá, ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição da Lei n.o 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual “
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Logo, neste momento indefiro tal pleito uma vez que a providencia deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023